Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROVIDÊNCIA ADEQUADA.
I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução.
III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.
IV. Evidenciado, no caso concreto, que a constrição de qualquer percentual da remuneração da executada comprometerá efetivamente a sua subsistência digna e de sua família, deve ser reconhecida a sua completa impenhorabilidade.
V. De acordo com o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, a execução deve ser suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis.
VI. Ao contrário da redação originária do inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, que autorizava a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis”, a redação atual, dada pela Lei 14.195/2021, autoriza a suspensão “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.
VII. Estando suspensa ou arquivada, a execução retomada o seu curso natural caso seja localização bem passível de penhora, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
VIII. Agravo de Instrumento desprovido.